Tribunal: TJDFT
Processo: 0029179-19.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029179-19.2014.8.07.0001 RECORRENTES: TECNISA S.A., CRETA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: SERGIO MARCOS CRISSIUMA DE FIGUEIREDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES CÍVEIS. OBRA. ATRASO NA ENTREGA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES INEXISTENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese o embargante pretende obter a reforma do acórdão proferido pela maioria da Egrégia 2a Turma Cível com o escopo de obter a condenação das rés ao pagamento referente à aplicação inversa da cláusula penal, bem como a manutenção da indenização por lucros cessantes, decorrentes de atraso na entrega de unidade imobiliária. 2. É inequívoco que a mora injustificada das rés no cumprimento das obrigações contratualmente assumidas conduz ao dever de indenizar o promitente comprador pelos danos patrimoniais sofridos, nos termos do disposto no art. 402 do Código Civil (danos emergentes e lucros cessantes). 2.1. No entanto, no caso de atraso na entrega de unidade imobiliária, os lucros cessantes poderiam haver ocorrido apenas se o autor manifestasse interesse na manutenção dos efeitos do contrato. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.614.721/DF e no 1.631.485/DF (Tema 971), Relator Ministro Luís Felipe Salomão, fixou a seguinte tese: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”. 4. Ao julgar os Recursos Especiais no 1.635.428/SC e no 1.498.484/DF (Tema 970), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese segundo a qual “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. 5. É possível a adoção de posição intermediária em relação aos votos majoritários e minoritários proferidos por ocasião do acórdão que julgou as apelações interpostas pelo autor e pelas rés. 5.1. Nesse sentido, é relevante destacar o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão no julgamento do AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 253035 - RJ 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. As recorrentes alegam que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 475 do Código Civil, porque a rescisão do ajuste por força de mero inadimplemento relativo não impede a retenção prevista em cláusula contratual; b) artigo 402 do CCB, sustentando não ser possível a inversão de multa contratual; c) artigo 884 do CCB, argumentando ser a data do ajuizamento da ação o termo final indenizatório. Requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS (OAB/DF 31.138). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 402 e 475, ambos do CCB. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1.300.418/SC (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 10/12/2013 – Tema 577) e 1631485/DF (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 25/6/2019 – Tema 971), concluiu que: a) “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor”; b) “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto às citadas teses recursais, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC. Melhor sorte não colhe a alegada ofensa ao artigo 884 do CCB, porquanto o colegiado não se pronunciou acerca do pleiteado termo final indenizatório, embora tenham sido opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF (AgInt no AREsp 1536599/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/4/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS (OAB/DF 31.138). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015